Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-47.2021.8.11.0033
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001799-47.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LENILDA DA SILVA - CPF: 650.663.081-72 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BROCK - CPF: 423.511.460-34 (APELANTE), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO POR MORTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA REGULARMENTE OPORTUNIZADA – PRECLUSÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA PELO VEÍCULO DO RÉU – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE MÃE E FILHO EM NÚCLEO FAMILIAR DE BAIXA RENDA – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTÁ-LA – PENSÃO MENSAL DEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
QUANTUM
DE R$50.000,00 MANTIDO – CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOALIDADE ATENDIDOS NO CASO CONCRETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO A BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não prospera quando regularmente oportunizada a produção de provas e realizada audiência de instrução, sem comprovação de vício de intimação, sobretudo quando ausente renovação do pedido de prova em momento oportuno, operando-se a preclusão.

Comprovada por laudo pericial e demais provas coligidas aos autos a invasão da pista contrária pelo veículo do réu, configurada está sua culpa exclusiva pelo acidente que resultou no óbito do filho da autora, impondo-se a reparação nos termos dos arts. 186, 927 e 948, II, do Código Civil.

Presume-se a dependência econômica dos pais em relação ao filho integrante de núcleo familiar de baixa renda, não afastada por prova em contrário.

Mantidos o pensionamento mensal e a indenização por danos morais fixada em R$50.000,00.

Os honorários sucumbenciais devem observar a base de cálculo sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, impondo-se sua retificação de ofício.

Majorados os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001799-47.2021.8.11.0033

APELANTE:

JOSÉ CARLOS BROCK

APELADA:

MARIA LENILDA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ CARLOS BROCK
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, Juíza de Direito
Raisa Tavares Pessoa Nicolau Ribeiro
, nos autos da
ação de indenização por danos morais c/c pedido de reparação material/pensionamento por morte
, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária contada da data da sentença e juros moratórios a partir do óbito (11/04/2021), bem como ao pagamento de
pensão civil no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente, desde o evento danoso até a data em que a vítima completaria 69 (sessenta e nove) anos ou até o falecimento da beneficiária, o que ocorresse primeiro
, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de Id.
294859920
, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o Juízo de primeiro grau indeferiu a oitiva da parte autora e das testemunhas arroladas pelo réu, não obstante constasse do despacho saneador a determinação para realização de audiência de instrução.

Argumenta, no ponto, que não foi intimado para a audiência designada em 17/09/2024, por trabalhar em localidade rural sem acesso a telefonia e internet, o que teria impossibilitado sua presença e a produção de prova essencial, caracterizando violação ao contraditório e à ampla defesa. Requer, com isso, a anulação da sentença e a reabertura da instrução probatória para a colheita das provas indeferidas.

No mérito propriamente dito, afirma não existir comprovação da alegada dependência econômica da apelada em relação ao filho falecido.

Alega que a prova oral produzida foi inconclusiva e que inexistem nos autos documentos que indiquem contribuição financeira do falecido para a subsistência da mãe, salientando que o de cujus possuía filhos menores, residia em fazenda e utilizava motocicleta de propriedade da autora.

Defende que a apelada não apresentou provas de baixa renda ou de efetiva dependência econômica e que a sentença inverteu indevidamente o ônus probatório, presumindo fatos não demonstrados.

Aduz, ainda, que eventual pensionamento civil dependeria da comprovação inequívoca da dependência econômica, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verificou no caso concreto.

Ao final, pede o acolhimento da preliminar, com a anulação da sentença, e, subsidiariamente, a reforma parcial para excluir a condenação ao pagamento de pensão civil.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 294859923.

Na peça Id.
294859925
foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada
Maria Lenilda da Silva
, sustentando, em síntese, que o apelante foi devidamente intimado para a audiência de instrução na pessoa de seus procuradores e deixou de comparecer ao ato injustificadamente, sem manifestar qualquer insurgência em audiência quanto ao indeferimento da produção de prova em audiência ou nas alegações finais. Defende, assim, a regularidade da instrução e a inexistência de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, afirma que as provas constantes dos autos, em especial o laudo pericial e a prova testemunhal, confirmaram que o falecimento do filho da apelada decorreu da conduta imprudente do apelante e que, diante da configuração de núcleo familiar de baixa renda, presume-se a dependência econômica, incumbindo ao réu à demonstração de fato impeditivo, o que não ocorreu.

Assevera, no mais, que a sentença observou a jurisprudência consolidada acerca do pensionamento e fixou indenização moral de forma proporcional e razoável. Requer, assim, o desprovimento integral do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Custas de preparo recolhidas (Id. 295290885).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparado, bem como sendo adequado e tempestivo,
RECEBO
o recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por José Carlos Brock contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Lenilda da Silva em ação de indenização por danos morais cumulada com reparação material e pensionamento por morte.

A decisão recorrida condenou o réu ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária a partir da sentença e juros moratórios desde o óbito (11/04/2021), bem como ao pagamento de pensão civil equivalente a 1/3 do salário mínimo, desde o evento danoso até a data em que a vítima completaria 69 anos ou até o falecimento da beneficiária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante alega, inicialmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi intimado para audiência de instrução, o que inviabilizou sua presença e a produção de prova oral previamente requerida, relativa à oitiva da autora e de testemunhas. Requer, por esse motivo, a anulação da sentença e a reabertura da instrução. No mérito, sustenta inexistir comprovação da alegada dependência econômica da autora em relação ao filho falecido, afirmando que não há documentos ou provas capazes de demonstrar tal vínculo de sustento. Alega que a sentença inverteu indevidamente o ônus probatório e que eventual pensionamento dependeria de prova inequívoca da dependência econômica, inexistente nos autos. Pede, ao final, a anulação da sentença e, subsidiariamente, a exclusão da condenação ao pagamento de pensão civil.

Da análise do édito Id. 294859916, infere-se que a magistrada fundamentou a sentença com base na responsabilidade civil subjetiva, prevista no art. 927 do Código Civil, exigindo a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade. Segundo consta, ficou demonstrado, por meio de laudo pericial, que o réu invadiu a pista contrária, provocando o acidente que resultou no falecimento do filho da autora, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima, que supostamente conduzia a motocicleta com os faróis apagados, por ausência de prova. Com base no Código de Trânsito Brasileiro, destacou-se que a manobra do réu foi imprudente e incompatível com a segurança exigida, especialmente em trecho sem iluminação artificial. A culpa do réu ficou evidenciada e, por consequência, reconheceu-se o dever de indenizar.

A magistrada ainda ressaltou a presunção do dano moral em caso de morte de ente familiar, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, fixando a indenização em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), valor considerado adequado e proporcional.

Em relação à pensão civil, entendeu-se pela presunção de dependência econômica dos pais em relação ao filho em famílias de baixa renda, cabendo ao réu afastar essa presunção, o que não ocorreu. Considerando a idade do falecido e a ausência de comprovação de renda formal, fixou-se a pensão em 1/3 do salário mínimo vigente, desde a data do evento danoso até a data em que a vítima completaria 69 anos ou até o falecimento da beneficiária.

Por fim, aplicou-se a nova sistemática de atualização monetária e juros moratórios prevista na Lei nº. 14.905/2024 e condenou-se o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Inicialmente, verifica-se que a preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
não prospera, isso porque consta dos autos que o Juízo de primeiro grau, ao proferir despacho saneador, definiu os pontos controvertidos e determinou a realização de audiência de instrução e julgamento, sendo oportunizada às partes a produção das provas que reputassem necessárias.

De fato, o ato processual foi regularmente designado e realizado, não havendo demonstração de qualquer vício na intimação do réu, o qual foi regularmente intimado na pessoa de seus advogados,
sendo que a alegação genérica de que o apelante trabalha em localidade rural sem acesso a meios de comunicação não comprova eventual ausência de intimação, mormente porque os autos demonstram que o ato judicial foi realizado com a devida publicidade, sem impugnação imediata pelo recorrente, o que evidencia a regularidade do procedimento
.

Ainda se observa que, durante e mesmo após a audiência, a parte ré não renovou o pedido de produção de prova, tampouco registrou insurgência específica nas alegações finais quanto ao indeferimento da oitiva de testemunhas ou do depoimento pessoal da autora, de tal feita que, em consonância com o art. 278 do Código de Processo Civil, considera-se
preclusa
a alegação de nulidade quando não arguida oportunamente.

Ademais, o conjunto probatório já constante dos autos, composto por laudo pericial oficial, prova testemunhal e documentos, é robusto e seguro para o deslinde da controvérsia, afastando qualquer alegação de prejuízo processual.

Neste sentido é a jurisprudência consolidada deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA DE TAXA CONTRATUAL DE OCUPAÇÃO C/C COBRANÇA DE MULTAS CONTRATUAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO – PRELIMINARES – PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RELAÇÃO À RECONVENÇÃO E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DESCABIMENTO - INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE DURANTE O PRAZO ORDINÁRIO DE ENTREGA DO IMÓVEL – MULTA CONTRATUAL EM FAVOR DA AUTORA – DESCABIMENTO – ENTREGA DO IMÓVEL APÓS O PRAZO PREVISTO NO CONTRATO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da tempestividade do recurso de apelação cível, no qual há impugnação específica em relação à condenação da ação de reconvenção, não há falar-se em preclusão consumativa em relação ao referido julgado.

2. Não há falar-se em nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a justificativa da ausência do patrono da autora na audiência de instrução e julgamento ocorreu após o seu início, ou seja, não foi comprovado pela parte o impedimento até a abertura da audiência, na forma do artigo 362, §1º, do CPC/15.

3. Se a inadimplência do contratante teve início antes mesmo do término do prazo ordinário de entrega dos imóveis pela construtora, inviável a aplicação da tese da exceção do contrato não cumprido e, via de consequência, da multa contratual, uma vez que não se pode atribuir à vendedora a culpa pela inadimplência, a qual, diga-se de passagem, notificou o requerido por mais de uma vez acerca do descumprimento da obrigação.

4. De igual forma, a autora também não tem direito à multa contratual pois, apesar da inadimplência do demandando, os elementos dos autos demonstram que também deixou de cumprir a obrigação contratual, tendo em vista a não entrega das unidades habitacionais no prazo estipulado.

5. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1038442-48.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

“Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Responsabilidade Por Falha Na Prestação De Serviço Mecânico. Dano Material Configurado. Dano Moral Afastado. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Consumidora contratou serviço de reparo em veículo na oficina de responsabilidade do Recorrente. Após a substituição da válvula termostática, o automóvel apresentou defeitos decorrentes da má prestação do serviço, gerando prejuízo material. Alegou ofensa moral.

2. Sentença condenou o prestador ao reembolso e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar (i) a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de audiência e perícia; e (ii) a responsabilidade civil por falha na prestação de serviço, incluindo a caracterização dos danos morais.

III. Razões de decidir

4. Inexistência de cerceamento de defesa, ante a preclusão quanto à produção de prova pericial e a suficiência da prova documental (CPC, art. 370).

5. Responsabilidade objetiva reconhecida nos termos do art. 14 do CDC, diante da demonstração do nexo causal entre o serviço defeituoso e os danos materiais.

6. Inexistência de dano moral, por ausência de prova de violação a direito de personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: "A responsabilidade objetiva do prestador de serviço por defeito na prestação exige prova do nexo causal entre o serviço e o dano, sendo incabível indenização por danos morais na ausência de lesão aos direitos de personalidade".

Dispositivos relevantes citados: "A responsabilidade objetiva do prestador de serviço por defeito na prestação exige prova do nexo causal entre o serviço e o dano, sendo incabível indenização por danos morais na ausência de lesão aos direitos de personalidade".

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Recurso Inominado 50070979320238210035.”
(N.U 1038448-50.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Assim,
rejeito
a preliminar em voga.

No mérito, a responsabilidade do apelante pelo acidente ficou claramente demonstrada na instrução probatória.

O laudo pericial elaborado pela Politec concluiu que o veículo por ele conduzido
invadiu a pista contrária
, colidindo com a motocicleta da vítima e ocasionando a morte instantânea desta. A propósito, veja-se a dinâmica do acidente descrita no laudo:

“Após o processamento do local examinado e as considerações consignadas neste documento, o perito criminal signatário concluiu que
o evento estudado se tratou de um acidente de trânsito do tipo invasão de faixa, com colisão, onde V1 (FORD/F350)
, que trafegava na rodovia MT 249 em sentido noroeste-sudeste (de São José do Rio Claro – MT para Nova Mutum - MT),
invadiu a faixa nordeste desta via
, na qual V2 trafegava em sentido regular de tráfego, qual seja, sudeste-noroeste (de Nova Mutum – MT para São José do Rio Claro - MT), sendo o sítio de colisão determinado sobre a faixa de rolamento nordeste desta rodovia, e,
portanto, dando a V1 causa ao acidente,
nos termos apresentados e discutidos neste documento pericial”
(Grifos apostos)

Como se vê, consoante laudo oficial, a invasão da pista contrária pelo réu foi o fator determinante para o óbito do filho da autora, estando configurados os elementos essenciais da responsabilidade civil: a conduta ilícita, o dano (morte) e o nexo de causalidade entre eles.

Neste contexto, as normas de trânsito pertinentes, dispostas no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, estabelecem claramente os deveres do condutor, especialmente quanto à circulação pela direita e aos procedimentos de ultrapassagem, destacando-se que o requerido possuía a obrigação legal de verificar as condições de tráfego na pista contrária antes de qualquer manobra invasiva, bem como que, considerando que o acidente ocorreu à noite, em trecho desprovido de iluminação artificial, a visibilidade era reduzida, exigindo prudência redobrada, incompatível com a ultrapassagem realizada.

Portanto, essa conduta do requerido caracteriza ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil, segundo o qual
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
, sendo dever do causador do dano a sua reparação, conforme dispõe o art. 927 do mesmo diploma:
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Ademais, frisa-se que a insurgência do apelante se concentra na condenação ao pagamento de pensão mensal, sob o argumento de que não foi comprovada a dependência econômica da autora em relação ao filho falecido.

Contudo, a sentença corretamente reconheceu, com base na prova oral e documental, que a vítima residia com a autora,
integrando núcleo familiar de baixa renda
, e contribuía para o seu sustento.

Nessas circunstâncias, a dependência econômica é
presumida
, conforme entendimento do STJ citado na sentença, competindo ao réu afastá-la por meio de prova robusta em contrário, o que não ocorreu.

Neste tear, o art. 948, II, do Código Civil estabelece, no caso de homicídio, a obrigação de prestar alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável de sua vida. Veja-se a redação legal:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

(...)

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”.

Além disso, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme lhe impõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil, limitando-se a apresentar alegações genéricas de que o de
cujus
possuía filhos menores e outros encargos, sem apresentar documentos ou testemunhos capazes de infirmar a presunção de dependência reconhecida pelo Juízo de primeiro grau.

Ademais, a fixação da pensão mensal no valor de um terço do salário mínimo até a data em que a vítima completaria sessenta e nove anos ou até o falecimento da autora observa os parâmetros legais e jurisprudenciais e está adequada às peculiaridades do caso concreto, conforme arestos constantes no édito recorrido.

Da mesma forma, verifica-se que a indenização por danos morais arbitrada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) revela-se proporcional e razoável, considerando a gravidade do dano, a conduta do agente e as condições econômicas das partes, atendendo ao comando do art. 944 do Código Civil, que prevê que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
.

Na toada da exegese acima exposta, cito os seguintes julgados desta Câmara julgadora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
– ÓBITO DA VÍTIMA – CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DA CAMINHONETE – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO – PENSÃO DEVIDA – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Configurada a culpa da ré pelo
acidente
, patente o dever de indenizar, pois, tratando de responsabilidade civil, como prevê o art. 927 do C. Civil, caracterizado o ato ilícito, o causador do dano tem a obrigação repará-lo. O quantum indenizatório do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o
pensionamento
mensal à genitora da vítima.
A pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário, quando supostamente a vítima já possui gastos pessoais. “Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por
morte
de filho, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”. (AgInt no REsp 1795855/RS).”
(N.U 1001816-73.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL -
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
MORTE
DA GENITORA E ESPOSA – DESRESPEITO A PLACA PARE PELO MOTORISTA DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR DO ÔNIBUS VERIFICADA -

DANOS MORAL – DANO MATERIAL –
PENSIONAMENTO
– VALORES ADEQUADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Configurada a culpa da ré pelo
acidente
, patente o dever de indenizar, pois, tratando de responsabilidade civil, como prevê o art. 927 do C. Civil, caracterizado o ato ilícito, o causador do dano tem a obrigação repará-lo. Alegação de inobservância da lei de
trânsito
pelo autor, sob o enfoque que transitava sem cautela, não possui o condão de configurar culpa concorrente pelo
acidente
, mormente por não ser a causa determinante da ocorrência do sinistro.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto
.”
(N.U 1006034-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
COM VÍTIMA FATAL – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS PELO
ACIDENTE
– COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE OS CÔNJUGES – MANUTENÇÃO EM FAVOR DA VIÚVA
– AFASTAMENTO DO
PENSIONAMENTO
AO FILHO QUE TINHA 21 ANOS DE IDADE NA DATA DO SINISTRO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DESCONTO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – POSSIBILIDADE –
DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE A INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO – ESCLARECIMENTO QUANTO AO MONTANTE QUE DEVE INCIDIR SOBRE O
PENSIONAMENTO
MENSAL (PARCELAS VENCIDAS E MAIS 12 PRESTAÇÕES DAS VINCENDAS) – VALOR DOS HONORÁRIOS QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus a indenizar os autores pelos danos sofridos em razão do
acidente
de
trânsito
que levou a óbito seu o companheiro e pai, se não afastada a sua responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. A declaração de união estável feita pela companheira, corroborada pelo depoimento do irmão do de cujus e pela existência de duas filhas registrada pelo casal, constitui prova da união estável, de modo a se reconhecer o direito da companheira à indenização, a ser dividida com os outros filhos da vítima.
Há presunção de dependência econômica entre os cônjuges, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, devendo ser arbitrada pensão mensal em benefício da viúva.
Em relação aos filhos maiores não há presunção de dependência econômica, a qual deve ser analisada de forma individualizada. Não havendo prova de dependência econômica do filho maior em relação ao genitor falecido, não se há de falar em pagamento de pensão pelo causador do infortúnio.

A
morte
de familiar em
acidente
de
trânsito
gera dano moral in re ipsa. A verba indenizatória fixada em R$60.000,00 para cada um dos autores que não comporta redução, estando adequada aos parâmetros do c. Superior Tribunal de Justiça que, em casos de
morte
de parente próximo, tem utilizado como valores adequados entre 100 a 500 salários mínimos para cada familiar afetado.
Nos termos da Súmula 246-STJ o valor do seguro DPVAT deverá ser descontado desse valor e o resultado, independente da comprovação do recebimento. Sabe-se que o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de
pensionamento
, devem incidir sobre o somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas, na forma do artigo 85, § 9º, do CPC.”
(N.U 0013943-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

Por fim, impende destacar, que os honorários sucumbenciais foram fixados com base no
valor da causa
, em descompasso com o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, que determina a fixação da verba honorária sobre o
valor da condenação
, quando houver.

Assim, de ofício, promovo a retificação da sentença, para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, cuja base de cálculo altero de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025